Tribunal: TJES
Processo: 0000082-18.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-18.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E TERCEIRA PRECEDENTE À SENTENÇA DA AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO REIVINDICATÓRIO NA AÇÃO DEMARCATÓRIA – NÃO ARROLAMENTO DA LOCADORA NO POLO PASSIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O laudo pericial produzido na ação demarcatória não foi colacionado ao presente feito, o que impede aferir cabalmente se a área de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados) objeto do contrato de locação impugnado efetivamente é de propriedade dos recorrentes.

2.
Os

recorrentes admitem que não cumularam expressamente pedido reivindicatório na demanda demarcatória, sendo que as citadas ações não se confundem

3.
Anteriormente à prolação de sentença na ação demarcatória a municipalidade já ostentava relação locatícia, sendo que a Lei nº 8.245/91 não exige que a avença seja celebrada necessariamente com os proprietários, causando estranheza que a locadora não tenha sido arrolada no polo passivo desta ação.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA
e
ERENITA PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 119/120, integrada pela r. decisão de fls. 132/132-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo Integrada à de Brejetuba, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a coisa julgada de fls. 39 a 42 – a qual se baseia no título de propriedade delimitada – não tratou da temática da posse, mas apenas da definição acerca dos limites do direito de propriedade singularizada
” (fl. 119-verso).

Salientou que “
se os requerentes foram prejudicados, devem mover sua pretensão àqueles que tenha retirado de si os frutos a que teriam direito pelo imóvel de sua titularidade, ou seja, cobrarem daqueles que receberam os aluguéis pagos pelo Município e pelo uso da coisa, mas não forçar à coletividade o seu duplo pagamento quanto não lhe era passível subsumir o contrário, pelas circunstâncias do caso
” (fl. 119-verso).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, no dia 18 de fevereiro de 2021, o Município de Brejetuba celebrou contrato de locação de imóvel com a Sra. Luzia de Jesus Constâncio (fls. 53/54), pelo prazo de 12 (doze) meses, para o funcionamento da plataforma de transbordo de resíduos sólidos, sendo que a avença foi renovada, consoante se depreende do documento de fl. 72 e do portal da transparência da municipalidade
1
.

Impende destacar que a apelante Erenita Pereira da Silva ajuizou a ação demarcatória de nº 0000088-51.2014.8.08.0016 contra a supracitada locadora e outras pessoas, tendo obtido sentença de procedência (fls. 39/42), que homologou “
a demarcação da propriedade listada na inicial, nos termos do laudo de fls. 254 a 275, complementando pelos esclarecimentos de fls. 290/293, estabelecendo aquele traçado como linha demarcatória
” (fl. 41).

A referida sentença transitou em julgado no dia 04 de fevereiro de 2021, contudo, o laudo pericial produzido na ação demarcatória não foi colacionado ao presente feito, o que impede aferir cabalmente se a área de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados) objeto do contrato de locação impugnado efetivamente é de propriedade dos recorrentes.

Ademais, os próprios recorrentes admitem que não cumularam expressamente pedido reivindicatório na referida demanda demarcatória, sendo que as citadas ações não se confundem, já que:

“[...] enquanto a ação demarcatória requer as circunstâncias de imprecisão e indeterminação de limites, a reivindicatória incluiu como requisito a admissibilidade a perfeita indicação de limites e traçados e individuação da propriedade, além de adequação das divisas ao título” (ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe. Código Civil Comentado. Salvador: Juspodvim, 2023, p. 1456).

A ação demarcatória busca cessar a confusão entre os limites de imóveis confinantes, portanto, a causa de pedir tangencia a incerteza ou a inexistência de marcos demarcatórios, enquanto na reivindicatória há a pretensão de retomada de uma parcela do imóvel. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 923 DO CPC/73. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. 1. Ação ajuizada em 27/08/2010. Recurso especial atribuído ao gabinete em 13/03/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos recorrentes, deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de ação possessória envolvendo o mesmo imóvel. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, neste caso, a Súmula 284/STF. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Nos termos do art. 923 do CPC/73, na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento de domínio. 6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade.
7. A ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição tão somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de estabelecer os limites de sua propriedade, com a demarcação ou delimitação compulsória da área, o avivamento de rumos apagados ou a renovação de marcos destruídos ou arruinados entre o prédio do autor e os prédios dos proprietários das áreas confinantes, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis.

8. A ação demarcatória não se confunde com a reivindicatória, pois por meio desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente identificado e que não sofre debates em torno de suas linhas divisórias, enquanto que, por intermédio daquela, objetiva-se definir quais os limites territoriais entre prédios que, embora possam estar formalmente descritos no título aquisitivo, em termos materiais ensejam discussão quanto à exata localização de suas fronteiras. 9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de reconhecimento de domínio, uma vez que vem necessariamente atrelada à pretensão de demarcação da área controversa. Contudo, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória, nos termos do que preceituado no art. 923 do CPC/73.
10. Conquanto se tenha concluído pela impossibilidade do ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente de julgamento ação possessória, verifica-se que, na hipótese, não se mostra mais útil a discussão acerca da aplicabilidade do art. 923 do CPC/73. 11. Não estando mais pendente o julgamento de ação possessória, e tendo-se ainda em mente que o art. 923 do CPC/73 prevê apenas uma condição suspensiva para o ajuizamento da ação demarcatória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.655.582/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Mister ressaltar que o contrato de locação pode ser celebrado com o possuidor do imóvel na condição de locador, e não apenas com os proprietários, ante a ausência de vedação na Lei nº 8.245/91. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. REVELIA DO RÉU EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PARA RESCINDIR O CONTRATO, ORDENAR O DESPEJO E CONDENAR O LOCATÁRIO AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EM ATRASO. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL LOCADO É DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONCESSÃO DE USO DE DIREITO REAL DE IMÓVEL EM FAVOR DE PARTICULAR EM CUMPRIMENTO À FUNÇÃO SOCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO DECRETO-LEI N. 271/67. BEM IMÓVEL ALIENADO PELO PARTICULAR À TERCEIRO, O QUAL PROCEDEU À LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR PARA A CELEBRAÇÃO DA LOCAÇÃO E PROPOSITURA DA DEMANDA COM ESTEIO NA LEI N. 8.245/91. LEGISLAÇÃO REGENTE QUE NÃO EXIGE A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO PARA A RELAÇÃO LOCATÍCIA. PROEMIAL REFUTADA.
Nada obstante a suposta irregularidade na alienação do imóvel de propriedade do Município, em se tratando de locação não existe vedação à celebração de contrato por quem não é proprietário, destacando-se que não há notícia no feito quanto à insurgência da Municipalidade, bem como do Ministério Público.
Além do mais, eventual revogação da concessão de uso e reintegração de posse do imóvel deverá ser efetivada a critério da Administração Pública, sendo vedada qualquer declaração de nulidade na presente testilha, sob pena de julgamento ultra petita.
- O cerne da controvérsia envolve relação locatícia existente entre o apelado e a apelante, em razão do inadimplemento dos alugueres mensais devidamente pactuados em contrato de locação. Consoante a exegese da Lei n. 8.245/91 não existe óbice à celebração de locação por pessoa que não detém a propriedade do imóvel, bastando apenas a presença da posse do bem.
- "O sujeito ativo da ação de despejo se identifica com o locador definido no contrato de locação que pode coincidir ou não com o proprietário do imóvel. A legitimidade decorre do contrato de locação, é desnecessária a prova da titularidade do imóvel. " (TJSC, Apelação Cível n. 0003468-57.2013.8.24.0103, de Araquari, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 01-11-2016).MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTABULADO POR TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. REQUERIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INSUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE DO LOCADOR PARA CELEBRAR A AVENÇA. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. DEVER DE DESOCUPAÇÃO DO BEM E ADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES ATRASADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AC 0356201-05.1959.8.24.0301; Capivari de Baixo; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Rubens Schulz; DJSC 31/05/2017; Pag. 120)

Chama à atenção que desde 2016 (fls. 93/104) a municipalidade já possuía relação locatícia com a Sra. Luzia de Jesus Constâncio, isto é, anteriormente ao advento da sentença da ação demarcatória de nº 0000088-51.2014.8.08.0016.

Acrescente-se, ainda, que causa estranheza que os apelantes não tenham arrolado a locadora do imóvel no polo passivo desta demanda, mormente quando sopesado que a tutela jurisdicional almejada por aqueles importaria no desfazimento da avença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivada pelo juízo de origem, os apelantes deverão suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais.

Com arrimo no art. 85, §11, do CPC fixo os honorários recursais no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa e esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.brejetuba.es.gov.br/transparencia/contabilidade/pagamentos/40?data1=00/00/0000&data2=00/00/0000&search=LUZIA%20DE%20JESUS%20CONSTANCIO
> acesso realizado 06 nov. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria